Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL APÓS RECOLHIMENTO DE CUSTAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO DE GRATUIDADE. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE IRDR PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra despacho com força de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível e determinou a intimação da parte para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e seria suficiente para a concessão do benefício. Após a intimação, procedeu ao recolhimento das custas recursais. O recurso de apelação encontra-se sobrestado em razão da pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de hipossuficiência apresentada em sede recursal é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando a parte já havia recolhido custas processuais anteriormente, sem comprovar alteração superveniente de sua situação econômica; e (ii) estabelecer se o pagamento das custas recursais, após determinação judicial, configura ato processual incompatível com a pretensão de afastar a exigibilidade do preparo, caracterizando preclusão lógica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento quando os elementos dos autos indicarem situação econômica diversa.
4. O recolhimento das custas processuais no ajuizamento do cumprimento de sentença evidencia a capacidade financeira da parte naquele momento, de modo que a formulação posterior de pedido de gratuidade exige a comprovação de alteração superveniente da situação econômica.
5. A ausência de demonstração de modificação na capacidade financeira do requerente legitima o indeferimento do benefício da gratuidade e a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
6. O pagamento das custas recursais após a determinação judicial constitui ato processual incompatível com a pretensão de afastar a exigibilidade do preparo, configurando preclusão lógica, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. As alegações relativas à inaplicabilidade da tese firmada no IRDR no 21 dizem respeito ao mérito da apelação e não constituem objeto do agravo interno, que se restringe à análise da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
8. Mantém-se o sobrestamento do recurso de apelação e do cumprimento individual de sentença diante da pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A formulação de pedido de gratuidade da justiça em momento posterior ao recolhimento de custas processuais exige demonstração de alteração superveniente da situação econômica da parte.
2. O pagamento das custas recursais após determinação judicial constitui ato incompatível com a pretensão de afastar a exigibilidade do preparo, caracterizando preclusão lógica.
3. Questões relativas ao mérito do recurso de apelação não podem ser examinadas em agravo interno restrito à análise de decisão sobre gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §3o, e 1.007, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1868412, 0752562-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJE 07.06.2024; TJDFT, 0717676-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJE 07.10.2024.